Tribunal: TJDFT
Processo: 0718825-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718825-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), ITAPAGIPE INCORPORADORA LTDA AGRAVADO: MARIA JOSE DE CARVALHO DE SANTANA BORGES, PAULO ROBERTO VIEIRA BORGES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES e ITAPAGIPE INCORPORADORA LTDA, contra a decisão que deferiu o pedido de penhora de imóvel registrado na matrícula n. 49.115. A decisão agravada ostenta o seguinte teor (ID 155943942): Conforme decisões de ID's 32515005, 43503377, 61387379 e 47193168 as questões relacionadas à recuperação judicial das devedoras já foram objeto de exaustiva análise nestes autos. Aliás, a própria sentença de ID no 111223579 expressamente consignou que da sujeição ao Plano de Recuperação estão "excluídos os créditos que já foram judicialmente reconhecidos como extraconcursais e sobre os quais se operou a preclusão", hipótese dos autos, de sorte que nada há a prover acerca do requerimento de ID no 154843713. DEFIRO a penhora do imóvel de matrícula no 49.115 do Registro de Imóveis de Lauro de Freitas/BA. Expeça-se termo de penhora, na forma do art. 838, do CPC, ficando nomeada a devedora ITAPAGIPE como depositária fiel do bem ora penhorado, a qual tem o dever de informar se terceiro ocupa o imóvel em foco, sob pena de deslealdade processual. Por ora, desnecessária a avaliação do bem, nos termos do artigo 871, inciso IV, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte exequente para comparecer ao serviço registral e providenciar o recolhimento dos emolumentos, bem como comprovar a averbação da penhora à margem da matrícula, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de configurar desistência da diligência. Fica intimada a devedora, por intermédio da publicação desta decisão, acerca da penhora realizada e estimativa de preço ofertada pelo credor, para eventual manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 917, § 1o, do CPC). Nas razões do recurso, aduz que o imóvel penhorado é impedido porque foi vendido e entregue a terceiro. Relata que o imóvel está na posse de Aline Santos de Oliveira, conforme consta do comprovante de vistoria e termo de entrega de chaves. Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, requer seja desconstituída a penhora sobre o imóvel cadastrado sob a matrícula n. 49.115. Preparo efetuado. Este é o relatório. Decido. Conheço do recurso interposto porque presentes os pressupostos de admissibilidade, nos termos do artigo 1015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O caput do artigo 995 do Código de Processo Civil dispõe que os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. No entanto, o Relator pode suspender a eficácia da decisão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, CPC). Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença que condenou solidariamente as empresas Talia Incorporadora Ltda e PDG Realty S/A Empreendimentos e Participações pelo atraso na entrega de imóvel ao pagamento de multa compensatória e moratória incidentes sobre o valor pago pela parte autora até a entrega das chaves, além dos honorários de sucumbência à razão de 10% sobre o valor do débito. O débito atualizado em dezembro de 2021 é de R$147.803,13, segundo consta da petição de ID 111223577, dos autos de referência. Por decisão de ID 147048933, o juiz a quo deferiu o redirecionamento da execução para que os bens da empresa pertencente ao mesmo grupo econômico, ITAPAGIPE INCORPORADORA LTDA EM RECUPERAÇÃO, CNPJ no 11.079.973/0001-84, responda subsidiariamente pela dívida expressada nos autos. Os agravantes alegam que o imóvel é impassível de penhora porque encontra-se na posse da Sra. Aline Santos de Oliveira, estranha à lide. Para tanto, colaciona aos autos Termo de Entrega de Chaves relativo à unidade 402, Bloco 2, Condomínio Jardim Tropical, datado de 03/09/2014 (ID 46766908) e Termo de Vistoria, datado de maio de 2013 (ID 46766907, dos autos de referência). A decisão ora agravada deferiu a penhora do imóvel situado no Condomínio Residencial Jardim Tropical, bloco 4, número 402, matrícula 49.115, registrado junto ao Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas da Comarca de Lauro de Freitas-BA, de propriedade de ITAGIPE INCORPORADORA LTDA, conforme consta do registro de matrícula do imóvel, o qual apresenta certidão livre de ônus, datada de 09/02/2022, na forma do art. 19, §1o, da Lei 6.015/73 (ID 135444904, dos autos de referência). Nos termos do art. 789 do CPC, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Além do que, a transferência de propriedade de bens imóveis somente ocorre por meio do registro do respectivo título no Registro de Imóveis, em atenção ao artigo 1.245, caput e § 1o, do Código Civil, o que não impede a intimação da atual ocupante do imóvel, para lhe dá conhecimento desta constrição. Diante do exposto, não comprovada a probabilidade do direito alegado, tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator